Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711053-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRADE RIBEIRO LIMA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 57544624, dê-se o regular prosseguimento ao feito nos termos da decisão de ID 57164114. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator